Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de gratuidade de justiça. IMPUNGAÇão ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de rediscussão da coisa julgada. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do 2o JEC de Taguatinga, nos autos n. 0705447-71.2019.8.07.0007, que rejeitou em parte a impugnação à execução. Alega que a sentença não foi baseada em provas documentais, pois não teria sido juntado o contrato de prestação de serviços educacionais de 2015. Indeferida a liminar (ID 1459888). Sem contrarrazões.
2. No caso dos autos, a ora agravada promoveu ação de cobrança de mensalidades escolares contra o agravante, que, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no processo. Em fase de cumprimento de sentença, o agravante apresentou impugnação, alegando prescrição parcial e ausência de apresentação do contrato de 2015, pelo que a execução seria infundada. A impugnação foi acolhida em parte para decretar a prescrição parcial. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do agravo para declarar a parte autora carecedora do direito de ação e execução, em razão de não haver nos autos o contrato do ano de 2015, documento que seria indispensável a propositura da ação.
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).
4. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.
5. O pedido de gratuidade de justiça com o concomitante ato de recolhimento do preparo recursal revela conduta processual contraditória, pois trata-se de ato incompatível com o pedido formulado, o que impossibilita o conhecimento do pedido preliminar, por preclusão lógica. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade de justiça.
6. Quanto ao mérito, verifica-se que o agravante impugna o cumprimento de sentença, alegando a ausência de juntada do contrato de prestação de serviços educacionais de 2015. Todavia, em que pese a ausência do referido documento, a sentença julgou procedente o pedido inicial, levando em consideração o conjunto probatório dos autos, bem como a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, diante da decretação de revelia do agravante. Assim, tal matéria se encontra acobertada pela coisa julgada e deveria ter sido objeto de recurso inominado, não sendo possível a rediscussão da formação de título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença.
7. Aliás, salienta-se que na impugnação ao cumprimento de sentença podem ser alegadas tão somente as matérias elencadas no art. 525, §1o do CPC, o que não é o caso dos autos.
8. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.